Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736080-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O A fim de evitar desnecessária repetição, adoto o acurado relatório elaborado pela e. Desembargadora Carmen Bittencourt, por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ora Apelante, constante do ID 46554545 dos autos do Processo 0714600-15.2020.8.07.0001: “Trata-se de apelação interposta por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME contra a sentença de ID 45367583. Na origem (ID 45366251), GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME ajuizou ação renovatória de contrato de locação em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A. Alegou ser locatária há mais de quatro anos da Loja T-82 situada no Setor Terminal Norte, Conjunto J, Brasília/DF recebida em cessão de locação iniciada em 20/09/2010, cujo contrato foi aditado por diversas vezes, sendo que a vigência se encerraria em 19/11/2020. Disse que todas as despesas com o aluguel e acessórios da locação somavam a quantia de R$ 11.814,98 (onze mil oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) e que tem cumprido todas as obrigações contratuais. Defendeu o direito à renovação da locação pelo mesmo prazo e condições e que fosse determinado o reajuste do valor com base no índice inflacionário previsto no contrato. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido para decretar a renovação do contrato de locação. Verificada a conexão com a ação revisional do valor do mesmo contrato de locação, processo n. 0736080-78.2022.8.07.0001, proposta por GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI – ME em desfavor de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, os autos de ambas as demandas foram associados para tramitação e julgamento conjunto. A gratuidade de justiça requerida pela apelante foi indeferida (ID 45367287). O agravo de instrumento interposto pela embargante não foi provido (IDs 45367291/45367292 e 45367385/45367386), tendo, por fim, comprovado o recolhimento das custas iniciais (IDs 45367296/45367298). Sobreveio a r. sentença (ID 45367583), em que o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília resolveu o mérito de ambos os processos (0714600-15.2020.8.07.0001 e 0736080-78.2022.8.07.0001), com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao ressarcimento dos honorários periciais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência em ambos os processos, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em cada feito. Determinou a expedição do mandado de despejo com fixação do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (ID 45367593), pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No tocante ao processo n. 0714600-15.2020.8.07.0001, afirma que tem direito à renovação do contrato de locação, pois demonstrou, com a propositura da demanda, o cumprimento dos requisitos estipulados pelos artigos 51 e 71 da Lei n. 8.245/1991, os quais foram admitidos pelo juiz. Alega que a demora no julgamento da lide ocorreu por ato praticado pelo magistrado que, sem requerimento das partes, determinou de ofício a perícia para a definição de mercado do valor do aluguel. Assevera que se trata de prova inócua. Argumenta que os reajustes anuais da locação nos anos 2020 a 2022, nos termos do contrato pela aplicação do IGPM, causaram a exasperação do valor, de modo que o aluguel e acessórios alcançou a cifra de R$ 17.592,75 (dezessete mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), destoando do praticado no mercado. Sustenta que os débitos de aluguéis posteriores ao ajuizamento da ação renovatória da locação, notadamente os vencidos em 01/09/2021, 01/10/2021, 01/11/2021, 01/12/2021, 01/01/2022, 01/02/2022 e 01/03/2022 decorreram de comportamento da apelada, que lhe autorizou o pagamento a menor, tendo em vista desconto concedido a seu pedido. Ressalta tratativas entre as partes para pagamento da diferença, mas não houve continuidade por ato da recorrida, sendo que isso levou à situação de inadimplência. Ressalta que, na ação de revisão de aluguel, processo n. 0736080-78.2022.8.07.0001, que tramitou no mesmo juízo de primeiro grau, o magistrado fixou o valor do aluguel provisório em R$ 8.934,11 (oito mil novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos), diferente do apresentado pela apelada. Enfatiza que o valor do aluguel se encontra indefinido, tendo em vista a perícia que apontou como valor de mercado, R$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais), o qual não foi considerado para a definição do aluguel provisório, tendo em vista a vedação do artigo 68, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 8.245/1991, mas passível de consideração no julgamento da lide para fixação do valor de mercado da locação, retroativamente ao mês de julho de 2022. Entende que a sentença que considerou prejudicada a ação revisional em consequência do julgamento de improcedência da ação renovatória deve ser cassada, para que se reconheça o cumprimento dos requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei n. 8.245/1991, a fim de julgar procedente o pedido e dar continuidade à ação revisional. Argui a nulidade da ordem de despejo determinada na sentença, pois não foi requerida em contestação na forma do artigo 74 da Lei n. 8.245/1991, tratando-se de sentença nula por ser extra petita. Em relação ao processo n. 0736080-78.2022.8.07.0001, alega que sem pedido expresso de despejo em contestação não é decorrência lógica a rescisão contratual, muito menos a retomada do imóvel, pois a providência dependerá de denúncia vazia e posterior ação de despejo. Diz que poderá ser cobrado aluguel até a retomada do imóvel durante a locação, de modo que deve prosseguir a ação revisional. Argumenta que não há lógica na extinção da ação revisional em razão da extinção da ação renovatória, notadamente quando se considera que as partes mantiveram negociação para renovar a locação. Ressalta que os fundamentos da ação revisional são totalmente autônomos e independentes da ação renovatória e que não há prejudicialidade entre os objetos dessas demandas. Assevera que a sentença deve ser cassada ou reformada para que os pedidos sejam julgados procedentes. Defende não ter obrigação de pagamento dos honorários periciais, pois a perícia foi determinada de ofício pelo juiz no saneador e referida prova mostrou-se inócua. Entende que deve ser determinado o rateio entre as partes. Entende que os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em cada uma das demandas se mostra exagerado. Considera cabível o arbitramento na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à apelação. No mérito, postula o provimento do recurso, para a cassação/reforma da sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos na ação renovatória e na ação revisional. Em contrarrazões (ID 45367596), a apelada pugna pelo não provimento da apelação. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante (ID 45717378), a qual comprovou o recolhimento do preparo nos IDs 46373129 e 46373130. É o relatório”. Consoante narrado, a Autora, nas razões recursais (ID 45367593 dos autos do Processo 0714600-15.2020.8.07.0001 e ID 45863764 dos autos do Processo 0736080-78.2022.8.07.0001), pede que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo. Para tanto, sustenta, em suma, que foram cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/91, bem como “face a necessidade de aplicação do Princípio Constitucional da Tempestividade de Tutela Jurisdicional (Artigo 5o inciso LXXVIII da CF)”. Aduz que o Réu/Apelado deixou de realizar o pedido de despejo na contestação, razão pela qual se mostra incabível o decreto contido no decisum recorrido. Defende haver risco de lesão grave e de difícil reparação, com a produção imediata de efeitos da sentença, uma vez que, diante do risco iminente do despejo prematuro, a atividade econômica da qual depende a família da Apelante será comprometida. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. No entanto, consoante dispõe o art. 58, V, da Lei no 8.425/1991, da sentença proferida na ação renovatória de locação e revisional de aluguéis cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na sentença recorrida, em síntese, o d. magistrado entendeu que o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação após o ajuizamento da demanda constitui infração contratual e legal, julgando improcedente a ação revisional e declarando prejudicada a ação revisional conexa. Restou consignado no decisum, ainda que: “Nos termos do art. 74 da Lei 8.245/1991, expeça-se mandado de despejo nos autos da ação 0714600-15.2020.8.07.0001 para cumprimento na Loja T-82 do Shopping Boulevard, com prazo de 30 (trinta) dias para que a autora faça a desocupação voluntária do imóvel cuja locação pretendia renovar”. No caso, as questões aduzidas pela Apelante quanto à plausibilidade do direito vindicado, relativamente à observância de todos os requisitos previstos nos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/1991, foram apreciadas na sentença, não havendo, a princípio, motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Com efeito, constitui condição para renovar a locação a prova do exato cumprimento do contrato em curso, nos termos do art. 71, II, da mencionada norma. Conforme exposto pelo Juízo a quo, analisados os documentos acostados aos autos, em especial o ID 45367571, “além da dívida originada no período que a locatária afirma ter ocorrido uma concessão da locadora em razão de negociações (01/09/2021 a 01/03/2022), percebe-se que a partir de julho de 2022 a locatária ficou novamente inadimplente” (ID 45367584). Tal circunstância foi, inclusive, admitida pela Apelante ao longo da instrução processual. No entanto, especificamente quanto à determinação para expedir mandado de despejo com fundamento no art. 74 da Lei do Inquilinato, o qual dispõe que “Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação”, verifica-se que não foi formulado o pedido de expedição do competente mandado no bojo da contestação oferecida em 30/11/2020 (ID 45367363). Em verdade, o requerimento de desocupação do imóvel foi efetuado apenas em 9/11/2022, por intermédio de petição apresentada após a produção da prova pericial (ID 45367570). A propósito: “CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ARTIGO 51, INCISOS I E II, DA LEI N.8.245/1991. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E COM PRAZO DETERMINADO. PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS DO CONTRATO A RENOVAR OU DA SOMA DOS PRAZOS INITERRUPTOS DOS CONTRATOS ESCRITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ARTIGO 74 DA LEI N.8.245/1991. 1. De acordo com o artigo 51, incisos I e II, da Lei n.8.245/91, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que (I) o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado e (II) o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos. 2. Havendo o locatário permanecido no imóvel após o fim da vigência do último contrato de locação escrito, não resta demonstrada a existência de contrato escrito e por prazo determinado, tendo havido apenas a prorrogação por prazo indeterminado, de maneira verbal. 3. O artigo 74 da Lei n.8.245/1991 prevê que "não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação". Portanto, considerando-se o caráter dúplice da ação renovatória, nota-se que o locador tem direito à retomada do imóvel, desde que haja pedido expresso em sede de contestação. 4. Negou-se provimento ao apelo da Autora e deu-se provimento ao recurso adesivo da Ré, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o artigo 74 da Lei n.8.245/1991” (Acórdão 773499, 20120710024015APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 3/4/2014. Pág.: 35)(Grifou-se) Acrescente-se que a Apelante exerce suas atividades no ponto comercial objeto da ação renovatória de locação há mais de 4 (quatro) anos. Diante desse contexto é razoável presumir a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação com a possibilidade de iminente despejo à revelia dos requisitos previstos na legislação aplicável à espécie. Portanto, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC/15. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo às Apelações interpostas contra a r. sentença que extinguiu a ação renovatória e revisional de aluguéis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator